Tribunal: TJBA
Processo: 8137326-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137326-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS PELA EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por beneficiária da justiça gratuita, que alega ausência de contratação com a parte ré e indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Pleiteia a declaração de inexistência do débito, a exclusão do apontamento negativo e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ré comprovou a titularidade do crédito por meio de documentação válida da cessão de crédito; e (ii) estabelecer se a negativação indevida gera o dever de indenizar por danos morais, considerando a existência de anotações preexistentes em nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cessão de crédito exige prova documental idônea da transferência da titularidade, ônus que recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 290 do CC.

4.

A ré não apresentou o contrato de cessão de crédito ou qualquer documento que demonstre a relação jurídica entre a autora e a suposta credora originária, nem comprovou a notificação da cessão à autora, tornando ilegítima a inscrição do débito.

5.

A tentativa da ré de transferir ao Judiciário o encargo probatório, sugerindo a expedição de ofício à cedente, não supre a ausência de comprovação mínima da legitimidade da cobrança.

6.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é indevida quando não demonstrada a origem do débito, o que justifica a declaração de inexigibilidade e a exclusão do registro.

7.

Contudo, a existência de anotações preexistentes, devidamente comprovadas em data anterior à negativação discutida, afasta o dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da cessão de crédito específica e da notificação ao devedor torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

2.

A existência de inscrições preexistentes legítimas afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, arts. 290 e 654, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no AREsp 1614325/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.08.2020, DJe 03.09.2020; TJ-MG, AC 10000230075798001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 02.03.2023; TJ-BA, APL 8032564-77.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 02.02.2022; TJ-GO, AC 5597001-08.2022.8.09.0174, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 23.10.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1048450-72.2023.8.26.0576, Rel. Des. Achile Alesina, j. 10.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137326-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO
e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02